Tribunal: STF
Processo: Rcl 36009
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de extensão formulado por ARLETE VILELA RICHA em relação ao acórdão prolatado nestes autos, que reconheceu a competência da Justiça Eleitoral para processar e julgar os fatos relativos à operação Rádio Patrulha. 



    A requerente é mãe dos investigados JOSÉ RICHA FILHO e CARLOS ALBERTO RICHA, os quais foram denunciados no bojo da Ação Penal nº 0024228-52.2018.8.16.0013, na denominada Operação Rádio Patrulha, que tramitava perante a 13ª Vara Criminal de Curitiba/PR. 



    Aduz que sofreu medida de busca e apreensão em sua residência, embora não figure nos autos na condição de investigada ou denunciada, o que teria resultado na apreensão de R$ 20.000,00 (vinte mil) reais brasileiros e U$ 10.000,00 (dez mil) dólares americanos, os quais seriam de sua propriedade.



    A requerente afirma ter ingressado com pedido administrativo de restituição de bens perante o Gaeco, órgão integrante do Ministério Público do Estado do Paraná, o qual foi indeferido. Na sequência, ajuizou incidente de restituição de bens perante a 13ª Vara Criminal de Curitiba, o qual foi negado pelo magistrado de primeiro grau. 



    Ato contínuo, a requerente interpôs recurso de apelação perante o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, o qual foi desprovido, com a manutenção da apreensão dos valores acima mencionados até os dias atuais.



    Não obstante, afirma a requerente que a declaração de incompetência da 13ª Vara Criminal de Curitiba, a qual restou assentada nesta reclamação mediante acórdão da Segunda Turma transitado em julgado, acarretaria a nulidade de todos os atos decisórios praticados, inclusive no que se refere à busca e apreensão dos valores acima descritos.



    Por esses motivos, pugna pela extensão da ordem proferida nos autos desta reclamação, para que seja declarada a nulidade dos atos decisórios praticados pelo Juízo reclamado, com a restituição dos valores apreendidos em sua residência. 



     É o relatório. Decido. 



    I - Do deferimento do pedido de extensão em razão da violação à autoridade do acórdão proferido pela Segunda Turma do STF



    A jurisprudência do STF se encontra pacificada no sentido de que o deferimento de pedido de extensão fundado no art. 580 do CPP exige a demonstração da identidade da relação jurídico-processual e da situação objetiva que determinou a concessão da ordem:



    Pedidos de extensão. Habeas corpus. Artigo 580 do Código de Processo Penal. Norma processual penal garantidora de tratamento jurídico isonômico para os corréus que apresentarem idêntica situação jurídica à do réu beneficiado em seu recurso. [...] 4. São duas as hipóteses de ordem objetiva que não legitimam a invocação do art. 580 do Código de Processo Penal: i) quando o agente que postular a extensão não participar da mesma relação jurídica processual daquele que foi beneficiado por decisão judicial da Corte, o que, estreme de dúvidas, evidencia a ilegitimidade do requerente; e ii) quando se invoca extensão de decisão para outros processos que não foram objeto de análise pela Corte, o que denuncia engenhosa fórmula de transcendência dos motivos determinantes com o propósito de promover, diretamente pelo Supremo Tribunal Federal, análise per saltum do título processual, expondo a risco o sistema de competências constitucionalmente estabelecido. [...] 
(HC 137728 Extn, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 30/05/2017)



    EMENTA: Extensão em Habeas Corpus. 1. Crime previsto no art. 1º, I, da Lei nº 8.176/1991 (crime de comercialização de combustível adulterado). 2. Pedido de extensão amparado no art. 580 do CPP, tendo em vista que os motivos da decisão proferida por esta Turma na sessão realizada em 15.08.2006 não foram de caráter exclusivamente pessoal. 3. A extensão da decisão em habeas corpus para co-réu somente pode abranger aquele que esteja em situação objetivamente e/ou subjetivamente idêntica à do beneficiado. Na espécie, é idêntica a descrição da conduta genericamente atribuída a Aldo Jorge Pereira Passos (beneficiado pelo Habeas Corpus nº 89.105) e a do ora requerente (André Felipe Martins Pereira). 4. Pedido de extensão deferido e concessão da ordem para que seja trancada a ação penal contra o ora requerente quanto ao crime previsto no art. 1º, I, da Lei nº 8.176/1991.



    (HC 89105 extensão, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 28/11/2006) 



    Isso porque, tal como ressaltado pelo Min. Celso de Mello no HC 68.570, a referida norma que relativiza as regras de competência e de interposição de recursos persegue um claro objetivo: dar efetividade, no plano processual penal, à garantia de equidade (HC nº 68.570/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 22.8.92).



    No caso em análise, observo que assiste razão à requerente, uma vez que ARLETE VILELA RICHA foi alvo de medida investigativa de busca e apreensão deflagrada nos autos da denominada operação Rádio Patrulha, razão pela qual é possível concluir que se trata de parte integrante da mesma relação jurídico-processual que CARLOS ALBERTO RICHA e JOSÉ RICHA FILHO.



    A decisão juntada aos autos pela requerente demonstra, de forma inequívoca, a referida situação, uma vez que é possível vislumbrar, a partir do documento juntado aos autos, que “os valores (cerca de dez mil dólares em espécie), foram apreendidos no interior da residência da mãe dos investigados Carlos Alberto Richa e José Richa Filho, indiciados na operação Rádio Patrulha.” (eDOC 58, p. 2). 



    Os demais trechos constantes da decisão colacionada aos autos também demonstram, de forma inequívoca, que a apreensão dos valores indicados pela requerente decorreram da busca e apreensão ocorrida no âmbito da denominada operação Rádio Patrulha, a qual foi deflagrada por juízo absolutamente incompetente, senão observe-se (eDOC 58, p. 3):



    “verifica-se do bojo do caderno processual, que existem indícios bastantes contundentes de que os então investigados (hoje réus) ‘BETO RICHA’ e ‘PEPE RICHA’ utilizavam da residência de sua genitora ARLETE para ocultar valores decorrentes das atividades ilícitas em que estavam potencialmente envolvidos. […]



    Há elementos indiciários já angariados que reportam a valores apreendidos provenientes de transações ilegais realizadas pelos filhos da apelante, Carlos Alberto Richa e José Richa Filho, indiciados na operação Rádio Patrulha. […]



    Veja-se que há efetivamente indicativos no curso da investigação Rádio Patrulha, como mensagens de texto, depoimento do delator, entre outros, a deduzir que os filhos da requerente, ora investigados, efetuavam pagamentos em espécie e recebiam montantes em espécie de origem espúria, não tendo ainda se encerrado as investigações a respeito de eventuais ocultações de valores ilícitos notadamente mediante a aquisição de cédulas de dólares em espécie que viriam a ser guardadas e depositadas em locais estratégicos.”



    Destarte, conclui-se que a requerente se encontra abrangida pelos mesmos efeitos da decisão proferida neste processo, a qual declarou a incompetência da 13ª Vara Criminal de Curitiba, situação que constituiu circunstância objetiva para fins do art. 580 do CPP. 



     Anote-se que o acórdão da Segunda Turma, cujo julgamento foi finalizado em 20.8.2021, concluiu pela competência da Justiça Eleitoral para processar e julgar a ação penal nº 0024228-52.2018.8.16.0013 e os “demais feitos vinculados à operação Rádio Patrulha”, o que logicamente abrange as medidas cautelares de busca e apreensão deflagradas contra a requerente, cuja restituição foi negada nos autos do incidente registrado sob o nº 0027411-31.2018.8.16.0013, que se encontra vinculado ao processo principal, conforme acima demonstrado.



    Portanto, conclui-se pela incompetência da 13ª Vara Criminal de Curitiba e da Justiça Estadual do Paraná para deflagrar as medidas de busca e apreensão acima descritas, bem como pela nulidade das decisões que têm mantido a apreensão e o congelamento de tais valores, nos termos do art. 564, I, c/c art. 567, ambos do Código de Processo Penal:



     Art. 564. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos:



    I - por incompetência, suspeição ou suborno do juiz;



    Art. 567. A incompetência do juízo anula somente os atos decisórios, devendo o processo, quando for declarada a nulidade, ser remetido ao juiz competente. 



    Registre-se, embora não seja sequer necessário, que a restituição dos valores pleiteados também encontra respaldo em uma análise material ou de mérito da medida constritiva. 



    Isso porque as alegações da parte requerente, quando aduz que os valores apreendidos constituiriam recursos próprios que seriam destinados ao custeio de despesas pessoas, demonstra-se razoável e compatível com sua condição econômica. 



    Por outro lado, a tese inicialmente sustentada pela acusação, que aponta para a utilização da residência da Sra. ARLETE VILELA RICHA como local destinado à ocultação e lavagem de vultosos valores recebidos a título de propina, os quais seriam carregados em inúmeras malas de dinheiro, não encontra respaldo em relação aos valores apreendidos. 



    A título de comparação, é importante mencionar que a colaboração premiada de TONY GARCIA teria apontado para o recebimento de propina, por parte dos investigados JOSÉ RICHA FILHO e CARLOS ALBERTO RICHA, no valor estimado de R$ 400 a R$ 500 milhões de reais (https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/radiopatrulha-vasculhou-casa-da-mae-de-beto-richa-atras-de-malas-e-bolsas/).



    Apesar disso e de todas as amplíssimas medidas de busca e apreensão deflagradas, somente foi encontrado na residência da requerente e genitora dos investigados um valor absolutamente ínfimo em comparação com a hipótese investigativa.



    Por todos esses motivos, concluo ser o caso de deferimento da ordem de extensão, com a restituição dos valores apreendidos em virtude de decisão proferida por juízo absolutamente incompetente e em evidente dissonância com a hipótese investigativa.



    II - Dispositivo



    Ante o exposto, DEFIRO o pedido de extensão, nos termos do art. 580 do CPP, para declarar a incompetência do Juízo reclamado em relação às buscas e apreensões deflagradas contra ARLETE VILELA RICHA nos autos da denominada operação Rádio Patrulha, com a declaração de nulidade das decisões denegatórias da restituição dos bens apreendidos decretadas nos autos do processo nº 0027411-31.2018.8.16.0013 e a devolução imediata do montante de R$ 20.000,00 (vinte mil) reais brasileiros e U$ 10.000,00 (dez mil) dólares americanos apreendidos, o que faço com base no art. 564, I, c/c art. 567, do CPP.



    Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se com urgência. 



    Brasília, 10 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente